Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602723-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0602723-21.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/03/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- FERNANDO MADUREIRA DA
SILVA - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888876
19/06/2024
14:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.458

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602723-
21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão no acórdão embargado,
mas inconformismo com a decisão que, ao reconhecer a
utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43888876 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914105528300000042844287
Número do documento: 24061914105528300000042844287
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:37:07

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Fernando
Madureira da Silva em face do Acórdão nº 63.223 que, por unanimidade de votos,
aprovou com ressalvas as contas do recorrente e determinou o recolhimento do valor de
R$ 5.568,52 (R$ 2.069,00 + R$ 3.499,52) ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 43835934), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) em relação à irregularidade na contratação do prestador de serviço Ronaldo
Ribeiro Lima, foi apresentado recibo de pagamento do contratado, contendo todas as
informações necessárias do serviço prestado, devendo, portanto, ser afastada
a determinação do recolhimento do montante de R$ 750,00 ao Tesouro Nacional, e
b) deve ser afastada a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.319,00 ao Tesouro
Nacional, decorrente da irregularidade da despesa realizada com o fornecedor André
Lucas Gráfica Adesiva Ltda, em razão de que o valor do serviço prestado (adesivo em
parachoque) foi de R$ 1.000,00, tendo havido erro material no valor inserido.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento (ID 43845122).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 43888876 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914105528300000042844287
Número do documento: 24061914105528300000042844287
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:37:07

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Pois bem.

Em relação à determinação do recolhimento do montante de R$ 750,00 ao
Tesouro Nacional, em razão da irregularidade na contratação do prestador de
serviços Ronaldo Ribeiro Lima, o embargante afirmou que apresentou o recibo
de pagamento do contratado, contendo todas as informações necessárias do serviço
prestado, devendo, assim, ser afastada a restituição do montante à União.

Em que pese a alegação do embargante, esta Corte Eleitoral entendeu que a
despesa é irregular, em razão do contrato de prestação de serviços não apresentar data
de assinatura, período/prazo da contratação, tampouco justificativa do preço contratado,
não sendo, portanto, apto a comprovar a regularidade do gasto custeado com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Veja-se:

A propósito da comprovação das despesas eleitorais com pessoal, a Resolução TSE
n. 23.607/2019 estabelece os seguintes requisitos:

Art. 35

[...]

§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

[...]

No caso em análise, o parecer de diligências apontou a contratação irregular de
serviços de pessoal para campanha eleitoral, com utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, eis que ausente nos contratos
diversas exigências legais.

Intimado, o prestador apresentou manifestação e alegou que juntou os contratos de
prestação de serviços todos devidamente regulares (ID 43694938).

Conquanto a alegação do prestador de que os respectivos contratos de prestação de
Num. 43888876 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914105528300000042844287
Número do documento: 24061914105528300000042844287
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:37:07

serviços foram apresentados de forma regular, denota-se que o contrato do prestador
Ronaldo Ribeiro Lima, no valor total de R$ 750,00, não atende as formalidades
exigidas pela legislação.

Isso, porque não há no contrato data da assinatura, período, prazo do contrato, bem
como a justificativa do preço contratado, de modo que este documento não é hábil
para a comprovação da despesa.

Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada.

O recorrente aduziu, ainda, que deve ser afastada a determinação de
recolhimento do valor de R$ 1.319,00 ao Tesouro Nacional, decorrente da irregularidade
da despesa realizada com o fornecedor André Lucas Gráfica Adesiva Ltda, em razão de
que o valor do serviço prestado (adesivo em parachoque) foi de R$ 1.000,00, tendo
havido erro material no valor inserido.

No entanto, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o gasto foi
considerado irregular em razão da inexistência de comprovante de pagamento, recibo ou
equivalente, bem como por constar contraparte diversa no extrato bancário. Veja-se:

No caso em análise, o parecer conclusivo apontou irregularidade na utilização dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, para
pagamento de publicidade e adesivo, no valor de R$ 1.319,00, ao fornecedor André
Lucas Gráfica Adesiva Ltda, eis que não há comprovante de pagamento, recibo ou
equivalente, constando contraparte diversa no extrato bancário.

A divergência entre o fornecedor declarado e a contraparte no extrato bancário
impede aferir se os contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante
pago como remuneração, ou seja, inviabiliza constatar que a pessoa física ou jurídica,
de fato, recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.

Assim, resta demonstrado que não há qualquer omissão a ser sanada.

A insurgência do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com
a decisão que, ao reconhecer a irregularidade na utilização de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
Num. 43888876 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914105528300000042844287
Número do documento: 24061914105528300000042844287
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:37:07

recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602723-21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA - Advogados
do EMBARGANTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, VINICIUS DA SILVA
BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888876 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914105528300000042844287
Número do documento: 24061914105528300000042844287
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:37:07